Tribunal: STF
Processo: RE 75204
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-04-27
Data de publicação: 1973-04-27

Ementa:
CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO. REPRESENTAÇÃO CLASSISTA. PARIDADE.
DISPENSA DE CONSELHEIRO, ANTES DE COMPLETADO O BIENIO. II. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO COM BASE NO ART. 119, III, C, DA
CONSTITUIÇÃO, E PROVIDO PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EIS QUE A
REVOGAÇÃO DO ATO ATENTOU CONTRA O PAR. 1 DO ART. 4, C.C. O PAR. 4 DO
ART. 7 DO C.N.T. (LEI 5.108/66, COM AS ALTERAÇÕES DO DEC.-LEI N.
237/67).